Tribunal: TJDFT
Processo: 0722000-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SUSPENSÃO POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. TEMA 864 DO STF. TAXA SELIC. ANATOCISMO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão, nos autos de cumprimento de sentença, que rejeitou a tese de prejudicialidade externa em relação à Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, assim como entendeu que a aplicação da SELIC deveria incidir sobre o valor consolidado. O agravante sustenta a inexigibilidade do título executivo por alegada violação à dotação orçamentária e ao Tema 864/STF, além de questionar o método de cálculo da SELIC por possível anatocismo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há fundamento para a suspensão do cumprimento de sentença por prejudicialidade externa; (ii) verificar a alegada inexigibilidade do título executivo; (iii) avaliar a ocorrência de anatocismo na aplicação da Taxa SELIC sobre o montante consolidado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prejudicialidade externa não se caracteriza pela mera existência de ação rescisória em curso, ausente relação lógica de dependência entre os processos, nos termos do art. 313, V, do CPC, sendo inaplicável a suspensão do cumprimento de sentença sem decisão específica de tutela de urgência.
4. A alegada inexigibilidade do título executivo não prospera, pois o acórdão exequendo, transitado em julgado, não afronta o Tema 864 do STF, tratando-se de cumprimento de sentença baseado em lei específica (Lei Distrital no 5.184/2013), cuja constitucionalidade foi reconhecida no âmbito da ADI 7.391/DF.
5. A utilização da Taxa SELIC para atualização do débito, a partir de dezembro de 2021, conforme previsto na EC n. 113/2021 e na Resolução CNJ n. 303/2019, não configura anatocismo, por englobar correção monetária e juros de mora de forma não cumulativa, afastando excesso de execução.
6. A metodologia adotada nos cálculos da execução está em conformidade com a normativa vigente e com precedentes deste e. TJDFT, inexistindo excesso de execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A prejudicialidade externa depende de relação jurídica lógica e necessária entre os processos, não configurada pela simples pendência de Ação Rescisória.
2. A inexigibilidade do título executivo transitado em julgado não pode ser fundamentada na aplicação genérica do Tema 864/STF, quando não há correspondência direta com o caso.
3. A aplicação da Taxa SELIC, nos termos da Resolução CNJ no 303/2019, não caracteriza anatocismo.